Tribunal: TRF3
Processo: 0001079-04.2019.4.03.6119
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
18/740)

0001079-04.2019.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

AgExPe - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - 918

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME ABERTO PARA O FECHADO. NOVO DELITO E FALTA GRAVE. EXECUÇÃO PENAL NÃO INICIADA. SÚMULA 533-STJ. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

1. O início da execução penal exige submissão à audiência admonitória, expedição de guia de recolhimento (artigo 105 da LEP) e intimação do executado para o início da execução da pena corporal.

2. À apuração da falta grave deve-se aplicar o enunciado da Súmula 533-STJ.

3. Aplicação do disposto no artigo 118, §2o da LEP, que assegura observância dos princípios do contraditório e a ampla defesa.

4-. Agravo em execução penal desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo interposto pelo Ministério Público Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.